Tribunal: TJBA
Processo: 8075069-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075069-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATHALIE DE MELO PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS DE TERCEIRO COM ACÓRDÃO FAVORÁVEL PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS SOBRE BENS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE OFÍCIO. PODERES DE DIREÇÃO DO PROCESSO E PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. PREVENÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS IRREVERSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de feito executivo até o trânsito em julgado do acórdão favorável aos agravantes nos Embargos de Terceiro nº 8000635-11.2019.8.05.0082, nos quais se discutem constrições incidentes sobre bens relacionados à empresa COMEL Comercial Mello Ltda., apontada como pessoa jurídica distinta da executada INCOMEL. A cooperativa agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita, ao fundamento de que decisão de suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC não seria imediatamente agravável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se a suspensão decretada de ofício configura julgamento extra petita; e (iii) determinar se é legítima a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, diante da pendência de recursos excepcionais e do risco de atos expropriatórios sobre bens de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC admite o conhecimento do agravo de instrumento quando a postergação da análise para eventual apelação compromete a utilidade da prestação jurisdicional, especialmente diante de constrições patrimoniais severas que atingem terceiro estranho ao polo passivo das execuções principais.

A decisão que suspende processo por prejudicialidade externa, embora em regra não se enquadre como tutela provisória agravável pelo art. 1.015, I, do CPC, pode ser impugnada imediatamente quando seus efeitos repercutem de modo direto e urgente sobre a manutenção ou levantamento de atos constritivos.

O magistrado pode determinar a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC e no poder geral de cautela, independentemente de requerimento expresso das partes, quando o julgamento da causa depende da solução definitiva de outra demanda pendente.

A suspensão decretada de ofício não configura julgamento extra petita, pois decorre dos poderes de direção do processo e da necessidade de preservar a regularidade procedimental, a segurança jurídica e a coerência entre decisões judiciais conexas.

A ausência de efeito suspensivo automático dos recursos excepcionais, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC, não impede a suspensão da execução quando há dependência lógica e jurídica entre a validade das constrições executivas e o resultado definitivo dos embargos de terceiro.

O prosseguimento dos atos executórios, com possibilidade de adjudicação, leilão ou liberação de ativos de titularidade da COMEL Comercial Mello Ltda., gera risco de exaurimento patrimonial e de efeitos irreversíveis caso o acórdão favorável aos terceiros seja reformado ou mitigado nas instâncias superiores.

A preservação provisória do status quo fático, até o trânsito em julgado da ação incidental, resguarda a utilidade do provimento jurisdicional, evita decisões conflitantes e protege o direito de crédito da exequente em causa de elevada complexidade e expressividade financeira.

As alegações de crise financeira dos agravantes não afastam a necessidade de sobrestamento, pois a medida cautelar preserva a idoneidade dos atos executivos e previne possível dilapidação patrimonial de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que suspende processo por prejudicialidade externa pode ser impugnada por agravo de instrumento quando a postergação do exame compromete a utilidade da prestação jurisdicional. 2. O juiz pode suspender de ofício a execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC e no poder geral de cautela quando o prosseguimento do feito depende da solução definitiva de causa prejudicial externa. 3. A pendência de recursos excepcionais sem efeito suspensivo automático não impede a suspensão da execução quando os atos expropriatórios dependem da definição final sobre a validade das constrições discutidas em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 313, V, “a”, 1.015, I, 1.026 e 1.029, § 5º; Lei nº 13.105/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, REsp nº 2.179.351/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 2.489.032/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.03.2026, DJEN 26.03.2026; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2277516-10.2025.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2296785-40.2022.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.

.